Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728569-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO TEIXEIRA MAGALHAES AGRAVADO: RENATO DOS SANTOS NUNES, CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o agravante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora